Tribunal: TJSP
Processo: 1008683-40.2022.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Comércio e distribuição de alimentos. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste na procedência da Ação, com pedido subsidiário de aplicação dos ônus sucumbenciais nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. EXAME: Prova constante dos autos reveladora de que o requerido, ora apelado, foi vítima de estelionato, na condição de empresário individual,

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Comércio e distribuição de alimentos. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste na procedência da Ação, com pedido subsidiário de aplicação dos ônus sucumbenciais nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. EXAME: Prova constante dos autos reveladora de que o requerido, ora apelado, foi vítima de estelionato, na condição de empresário individual, ante a modificação fraudulenta dos seus dados constantes da ficha cadastral da JUCESP e da Receita Federal quanto ao nome fantasia, objeto social, endereço, "e-mail" e telefone. Ausência de prova de relação jurídica entre as partes. Autora que não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo do alegado direito, "ex vi" do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Ínfimo valor dado à causa (R$ 1.324,33) e circunstâncias específicas do caso concreto que justificam o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade em R$ 800,00, tendo ainda em vista os parâmetros previstos no artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*